Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736867-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA, SANDRA MARIA DA SILVA, FRANCISCO RONI DA ROSA JUNIOR, ROSANA CRISOSTOMO RIBEIRO, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR, CINTIA MARTA ATAIDES, FRANCISCO RONI DA ROSA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, CONSTRUTORA R &amp; M LTDA - ME, MECANICA AUTOLINOS LTDA, DOUTOR IMOVEIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, COMANDUS COMERCIO E SERVICOS DE CONTAINERS E COLETORES LTDA - ME, TOTAL 10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA, TOTAL10 ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, PRIME MALL E RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA, SPE VERTICAL RESIDENCIAL VALTER CASTELLI LTDA, VERTICAL SPE PRIME HOTEL RESIDENCE LTDA, VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora